Tribunal: STF
Processo: RE 1253282
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Segunda Turma Recursal da Seção Judiciária de Santa Catarina que modificou a sentença para reconhecer o direito da parte autora de renunciar à aposentadoria e requerer novo benefício, mediante o cômputo das contribuições vertidas após a concessão do anterior benefício.
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação os arts. 5º, caput, e XXXVI, 40, 194, 195, e 201, §1º, da CF. Afirma que o “caso destes autos amolda-se perfeitamente à matéria do RE 827.833, que foi julgado em conjunto com os RREE 661.256 e 381.367 no mesmo julgamento do Tema 503 de repercussão geral” (fl. 195), e que “a E. Turma Recursal equivocou-se ao dar ao caso destes autos uma solução diversa da tese firmada no Tema 503, pois na verdade o tratamento dado pelo STF à reaposentação foi o mesmo dado à desaposentação”.
    O recurso extraordinário deve ser provido. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 06.02.2020, ao acolher em parte os embargos de declaração opostos no RE 661.256-RG (Tema 503 da sistemática da repercussão geral), alterou a tese de repercussão geral, que ficou agora assim redigida: "No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91".
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para julgar improcedente o pedido inicial.
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso 
Relator